Tribunal: TJSP
Processo: 1007852-39.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
r, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Dano moral – Redução para R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Suficiência – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007852-39.2021.8.26.0320; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 06/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

06/05/2025

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autora, segurada, em tratamento de sacroileíte (CID M46) e hipogamaglobulinemia, associada a infecções de repetição (CID D80.6), tendo realizado todos os métodos clínicos e conservadores para melhora do quadro, sem sucesso – Indicação de procedimento cirúrgico e materiais – Negativa de

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autora, segurada, em tratamento de sacroileíte (CID M46) e hipogamaglobulinemia, associada a infecções de repetição (CID D80.6), tendo realizado todos os métodos clínicos e conservadores para melhora do quadro, sem sucesso – Indicação de procedimento cirúrgico e materiais – Negativa de autorização – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto Súmula no 102 desta Corte – Rol da ANS – Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Dano moral – Redução para R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Suficiência – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.